Tribunal: TJES
Processo: 5005380-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005380-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS GONCALVES LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005380-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GONÇALVES LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado configuram abusividade; (ii) verificar se a capitalização de juros no contrato de financiamento foi validamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ).

4. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, consideradas as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

5. O simples fato de a taxa contratada superar a média de mercado não justifica sua revisão, por se tratar de parâmetro meramente referencial, sendo necessária a análise de fatores adicionais, como custo de captação de recursos e risco de crédito (AgInt no AREsp 1.772.563/RS).

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973827/RS, repetitivo).

7. No caso concreto, a taxa anual (62,95%) supera o duodécuplo da mensal (4,15%), o que demonstra a previsão expressa da capitalização, atendendo às exigências jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano ou superiores à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

2. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor.

3. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para legitimar a capitalização de juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 24.06.2021; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu a tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS GONÇALVES LIMA
em face da decisão (ID 13111153) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 13111149), o agravante sustenta que (i) os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes ultrapassa 50% (cinquenta por cento) da taxa média apresentada pelo Banco Central, o que caracteriza sua abusividade.

Por isso, afirma que (ii) deve ser deferido seu pleito antecipatório, para limitar a incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela mensal do contrato de financiamento à taxa média de mercado.

Por meio da decisão de ID 13126442, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o Banco recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15674172.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, constata-se que Marcos Gonçalves de Lima, ora agravante, busca o reconhecimento da abusividade do percentual fixado a título de juros remuneratórios previsto em cédula de crédito bancária que se refere a contrato de financiamento firmado entre as partes.

Na avença, restou pactuado que sobre o montante financiado, incidiriam juros remuneratórios no percentual de 62,95% ao ano e 4,15% ao mês.

O recorrente considera que os indigitados percentuais são abusivos, eis que superiores à taxa média de mercado, apresentada pelo Banco Central (28,58% ao ano e 2,12% ao mês). Desse modo, formulou pedido de tutela de urgência, para que as parcelas mensais fossem limitadas à incidência da referida taxa média.

Conforme relatado, o pleito antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do verbete sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Nesse sentido, a Corte Cidadã esclarece que
“
eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,

apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen -
está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade.

Ademais, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, verifica-se cenário de capitalização de juros, eis que
a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 desde que expressamente pactuada
”.

O Tribunal Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos,
também decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. (...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, resta constatado que há capitalização de juros pois, como dito, a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. Ressai, portanto, satisfeita a previsão a respeito do referido encargo, o que, nesta fase prefacial da demanda, afasta a alegação de abusividade.

Pelo exposto, compreendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a probabilidade de seu direito, de modo que, nessa fase inicial da demanda, não verifico motivos para me dissociar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.